Tribunal: TJBA
Processo: 8032737-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032737-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s): JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s):HYAGO SUZART SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DE ATO DE CONVOCAÇÃO POR DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeira/BA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 8000145-26.2025.8.05.0034, que concedeu liminar determinando a imediata nomeação do agravado, aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2019, para o cargo de Operador de Máquinas. O agravante sustenta que a nomeação seria inviável em razão da anulação do edital de convocação por decisão judicial proferida em ação civil pública. Requereu efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a obrigatoriedade de nomeação do candidato aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação civil pública anulou integralmente o concurso público regido pelo Edital nº 01/2019, inviabilizando a nomeação de candidatos; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à nomeação do aprovado, diante da aprovação dentro do número de vagas, esgotamento do prazo de validade do certame e ausência de nomeação por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação Civil Pública nº 8000409-19.2020.8.05.0034 anulou unicamente o ato de convocação publicado nos últimos 180 dias do mandato do prefeito, por violação ao art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem invalidar o concurso público em sua integralidade.

A decisão judicial que declarou a nulidade do ato de convocação expressamente reconheceu a possibilidade de nova convocação dos candidatos aprovados, desde que observados os princípios da legalidade, conveniência e oportunidade.

O direito subjetivo à nomeação é reconhecido quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o prazo de validade do concurso se esgota e há omissão da Administração, como ocorreu no presente caso.

A alegação de ofensa à coisa julgada não prospera, pois não há identidade entre os objetos das ações: o mandado de segurança trata de direito individual à nomeação, enquanto a ação civil pública versou sobre a legalidade do momento da convocação.

Não se demonstrou risco concreto à ordem pública ou ao erário que justificasse a concessão do efeito suspensivo ao recurso; ao contrário, a inércia da Administração quanto à nomeação do aprovado reforça a necessidade de cumprimento da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
32737-31
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
e, como agravado
ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)